Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVER DO ADQUIRENTE. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões da Apelação confrontam especificamente os fundamentos trazidos na sentença recorrida, em obediência ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.
4. Embora a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais seja da construtora até a efetiva entrega das chaves ao adquirente do imóvel, a natureza da obrigação é propter rem, ou seja, acompanha a coisa mesmo após a transmissão da propriedade.
5. No caso dos autos, considerando que as taxas de condomínio estão ligadas diretamente ao bem, a responsabilidade pelo pagamento de tais encargos é dos adquirentes da unidade imobiliária, resguardado o direito de regresso contra a construtora/vendedora, que responde de forma subsidiária pela obrigação exequenda.
6. Legítima, portanto, a penhora que recaiu sobre o imóvel para o pagamento da dívida condominial.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.